Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015091-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), SONIA THAMARA CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.901-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regida por lei especial e, estando presentes os requisitos dispostos no decreto-lei 911/69, deve ser concedida a medida pleiteada.

II - Para a constituição da mora apta a instruir pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto-lei n. 911 /69, é suficiente que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao devedor e recebida, em seu endereço informado no ato da celebração do contrato, por pessoa identificada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SONIA THAMARA CAVALCANTE SOARES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1015091-04.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de nº 1018375-91.2021.8.11.0041 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 99866528 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 102918962 ausência da constituição do devedor em mora. invalidade da notificação extrajudicial entregue a menor impúbere. ineficácia da notificação extrajudicial. ausência de fé-pública do agente dos correios. falta de pressuposto processual;

Aduz que qualquer mácula existente na assinatura constante no aviso de recebimento, invalidará a Notificação Extrajudicial, tendo em vista a relevância da integridade desse instrumento para prova da constituição em mora do devedor fiduciário, conforme consigna o Art. 2ª §2º do Decreto Lei 911/69, não bastando para tanto, o mero envio da notificação para o endereço do contrato;

Afirma que tal discussão apesar de ter sido vagamente mencionada na fundamentação da decisão vergastada, a controvérsia acerca da invalidade da assinatura do Aviso de Recebimento não restou devidamente debatida;

Sustenta que em que pese a lei não exija que a assinatura constante do Aviso de Recebimento seja do próprio devedor/destinatário, a Notificação Extrajudicial que fundamentou a ação originária não cumpriu sua finalidade, não sendo capaz de se reconhecer a validade do Aviso de Recebimento, eis que entregue a menor impúbere, ou seja, nos termos do Art. 3º do Código Civil, absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Registra que não restam dúvidas quanto a inválida do documento acostado à inicial. E que tal nulidade não fora devidamente discutida na Decisão ora vergastada. Considera-se então, que se frustrou a satisfação ao primeiro dos requisitos exigíveis pelo Decreto Lei 911/69.

Contrarrazões sob ID. 106261461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA THAMARA CAVALCANTE SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de busca e apreensão nº 1018375-91.2021.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, ausência de mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi recebida por Renan Cavalcante Soares Vieira, que possui 12 (doze) anos de idade, menor impúbere, absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (Art. 3º do CC). Que a notificação juntada aos autos resta imprestável à constituir a devedor a em mora, requisito imprescindível para propositura da ação de busca e apreensão, , não observando o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto -Lei 911/69 sendo causa de extinção da ação, na forma do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil.

Requer a revogação da decisão em caráter liminar, bem como a imediata restituição do veículo apreendido, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, ao passo que seja declarada extinta a demanda originária, com base no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, pelo efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “b” do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

A observação se faz oportuna porque, para concessão da liminar pretendida, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", égide da Súmula 72, do STJ.

Do mesmo modo, o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, in verbis:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (Processo AgRg no AREsp 772079 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0223257-2 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 27/10/2015)

No presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada do demonstrativo do débito e da notificação extrajudicial expedida, tendente a comprovar a mora do devedor.

A mora foi devidamente comprovada, tendo a notificação sido enviada por aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato (ID 56338744-pág.5-origem) e recebida, tal como informado pelo Correio, o qual goza de fé pública (ID 56338746-origem).

Estando em mora o réu e cumprida a liminar da ação de busca e apreensão, o mencionado Decreto-Lei faculta-lhe o pagamento integral da dívida para que o bem alienado seja devolvido, livre de ônus.

Acerca de tal dispositivo, o STJ definiu sua interpretação através do julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao regime de recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC vigente). Foi firmada a seguinte tese: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VÁLIDO PROTESTO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DA COMARCA E/OU SUA VENDA. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS RECURSAIS. Dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válido protesto e inexistindo abusividade de encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte. Outrossim, já decorrido o prazo de cinco (05) dias para o pagamento de que trata o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, é cabível a remoção do bem apreendido para fora da Comarca e/ou sua venda. Ademais, é válida a cláusula resolutória, que trata do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplemento do devedor. Gratuidade da justiça deferida à parte supostamente hipossuficiente. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70077249092, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 05/04/2018)

Há de se ressaltar que o fato de a notificação ter sido recebida pelo filho da agravante em nada altera o referido entendimento, aliás, apenas ratifica a entrega regular da notificação no endereço da notificada. O envio da notificação ao seu endereço e a assinatura de seu filho, ainda que impúbere, constituem elementos aptos a concluir que a constituição em mora concretizou-se regularmente.

Assim, não há que se falar em nulidade da constituição em mora, esta se operou regularmente sem qualquer vício.

Deve-se ter em vista que a intenção da notificação é comprovar a constituição em mora da contratante, oportunizando lhe a purgação da mora.

No caso em comento, entretanto, em nenhum momento a agravante manifesta o interesse em purgar a mora, com vistas a manter hígido o instrumento celebrado com a agravada.

Dessa feita a regularidade da notificação e a constituição em mora do devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Por fim, diante do requerimento firmado e da ausência de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, hei por bem deferir a agravante, tão somente para efeito deste agravo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.”

Para concessão da liminar pretendida, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", égide da Súmula 72, do STJ.

Do mesmo modo, o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, in verbis:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (Processo AgRg no AREsp 772079 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0223257-2 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 27/10/2015)

No presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada do demonstrativo do débito e da notificação extrajudicial expedida, tendente a comprovar a mora do devedor.

A mora foi devidamente comprovada, tendo a notificação sido enviada por aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato (ID 56338744-pág.5-origem) e recebida, tal como informado pelo Correio, o qual goza de fé pública (ID 56338746-origem).

Estando em mora o réu e cumprida a liminar da ação de busca e apreensão, o mencionado Decreto-Lei faculta-lhe o pagamento integral da dívida para que o bem alienado seja devolvido, livre de ônus.

Acerca de tal dispositivo, o STJ definiu sua interpretação através do julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao regime de recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC vigente). Foi firmada a seguinte tese: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VÁLIDO PROTESTO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DA COMARCA E/OU SUA VENDA. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS RECURSAIS. Dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válido protesto e inexistindo abusividade de encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte. Outrossim, já decorrido o prazo de cinco (05) dias para o pagamento de que trata o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, é cabível a remoção do bem apreendido para fora da Comarca e/ou sua venda. Ademais, é válida a cláusula resolutória, que trata do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplemento do devedor. Gratuidade da justiça deferida à parte supostamente hipossuficiente. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70077249092, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 05/04/2018)

Há de se ressaltar que o fato de a notificação ter sido recebida pelo filho da agravante em nada altera o referido entendimento, aliás, apenas ratifica a entrega regular da notificação no endereço da notificada. O envio da notificação ao seu endereço e a assinatura de seu filho, ainda que impúbere, constituem elementos aptos a concluir que a constituição em mora concretizou-se regularmente.

Assim, não há que se falar em nulidade da constituição em mora, esta se operou regularmente sem qualquer vício.

Deve-se ter em vista que a intenção da notificação é comprovar a constituição em mora da contratante, oportunizando lhe a purgação da mora.

No caso em comento, entretanto, em nenhum momento a agravante manifesta o interesse em purgar a mora, com vistas a manter hígido o instrumento celebrado com a agravada.

Dessa feita a regularidade da notificação e a constituição em mora do devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Por fim, diante do requerimento firmado e da ausência de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, hei por bem deferir a agravante, tão somente para efeito deste agravo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021